Tribunal: TJDFT
Processo: 0723924-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO FUNDADO EM DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DIANTE DA DÚVIDA FUNDADA. OPORTUNIDADE NÃO CONFERIDA À PARTE. DECISÃO REFORMADA.
1. A justiça gratuita deve ser deferida àqueles que não dispõem de recursos para arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios da causa, nos termos dos artigos 98, caput, e 99, caput e § 3o, do CPC.
2. Caso concreto em que se constata que o juízo indeferiu o pedido de gratuidade, formulada pelo autor, sem propiciar a juntada de provas quanto à alegada miserabilidade.
3. Critérios genéricos, tais como profissão e local de residência não são hábeis a embasar o indeferimento do pedido, sobretudo diante da declaração do agravante de é autônomo e que o imóvel onde reside é justamente o objeto da demanda, do qual é proprietário o seu genitor, lá morando sem qualquer ônus locatício.
4. O indeferimento da pretensão fundado em meras conjecturas não encontra amparo legal, devendo ser oportunizado ao agravante fazer prova de sua hipossuficiência.
5. Recurso provido.